Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-59.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001795-59.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais, acolhem-se os embargos de declaração para saná-la e, desse modo, majorar a referida verba, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
.

Nas razões recursais o embargante alega omissão quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios recursais.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 85275997).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 95068972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
.

Sob a ótica do embargante, o acórdão obliterado merece ser revisto para que seja suprida a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração.

Ocorre que em sede de apelação foi confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo n. 0110-013.103-7, sem a majoração dos honorários advocatícios a que fora condenado o embargado, como estabelece o art. 85, §11, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ.

(...)

(AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Sendo assim, tendo em vista o desprovimento do apelo, elevo a verba honorária fixada na sentença para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para sanar a omissão apontada, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021